Tribunal: TJDFT
Processo: 0708140-60.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708140-60.2021.8.07.0006 RECORRENTE: M B PEREIRA - ENGENHARIA PROJETOS E CONTRUÇÃO - ME RECORRIDA: EMILENA TAVARES SANTOS AMORIM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA. MÉRITO. REFORMA EM UNIDADE IMOBILIÁRIA. FALHAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. MULTA CONTRATUAL. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A declaração de nulidade demanda demonstração inequívoca de prejuízo, assim entendido como a capacidade de o defeito impedir que a finalidade do ato seja atingida. Essa regra pode ser extraída do disposto no artigo 283 do CPC/15. 2. No caso, a anulação da sentença anterior e a prolação do novo decisum, dos quais as partes puderam recorrer, não trouxe prejuízos à Apelante, notadamente porque a resolução dada à demanda ajuizada pela ora Recorrente foi a mesma nas duas sentenças, de forma que não resta configurada a alegada nulidade. 3. O indeferimento da produção de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa, quando os fatos e fundamentos objeto de análise são passíveis de comprovação por meio de prova documental e o conjunto probatório colacionado aos autos mostra-se suficiente para a formação do convencimento do julgador (CPC/15, art. 370, parágrafo único). 4. Evidenciado o inadimplemento da Apelante, deve ela reparar os danos suportados pela Apelada, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 5. Relativamente aos danos materiais, ressalte-se que, reconhecido o direito à rescisão contratual em razão da falha na prestação do serviço, é devido o ressarcimento dos valores despendidos pela Apelada para conclusão da obra, a título de danos materiais. 6. A Cláusula Décima do Contrato de Prestação de Serviço dispõe que “Fica estipulado multa de 2% sobre o valor do total da prestação de serviço para qualquer das partes que infringir as cláusulas deste contrato”. Ajustado o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) pelos serviços contratados (Cláusula Nona), a multa devida alcança o importe de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais). 7. Dispõe o art. 476 do Código Civil, que “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”. 8. Portanto, constatado o inadimplemento parcial da Apelante, e considerando a parcela executada do serviço contratado, conclui-se não ser devido o recebimento, pela Recorrente, de qualquer outro valor além da quantia já desembolsada pela Recorrida, a resultar na irregularidade dos protestos realizados. 9. Apenas em situações excepcionais a doutrina e a jurisprudência pátrias admitem a presunção da ocorrência do dano moral, dispensando sua comprovação em juízo, pois resultaria da própria situação vexatória naturalmente provocada pela conduta ilícita praticada pelo ofensor – hipótese de dano moral in re ipsa. 10. Tratando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. 11. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Preliminares rejeitadas. A recorrente alega violação aos artigos 7o, 9o, 373, inciso I, e 1.023, § 3o, todos do Código de Processo Civil, e 5o, incisos II, IV e XXXV, da Constituição Federal, sustentando que não foram observados o contraditório, a ampla defesa e a paridade de tratamento, porquanto não lhe foi concedido prazo para responder aos embargos de declaração opostos pela parte contrária, tampouco restou fundamentado o indeferimento da prova pericial requerida, nem devidamente apreciada a defesa de que houve acréscimos contratuais, sem a correspondente contrapartida financeira, em clara insuficiência de provas para afastar a condenação impugnada. Aponta, nos aspectos, dissenso pretoriano com julgados dos Tribunais de Justiça dos Estados de São Paulo, do Paraná e de Minas Gerais. Nas contrarrazões, a recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 7o, 9o, 373, inciso I, e 1.023, § 3o, todos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, porquanto após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Todavia, em que pese ter havido falha processual relativa à falta de intimação para resposta aos aclaratórios, eventual declaração de nulidade pressupõe demonstração inequívoca de prejuízo, assim entendido como a capacidade de o defeito impedir que a finalidade do ato seja atingida. Essa regra pode ser extraída do disposto no artigo 283 do CPC/15. Na hipótese, a anulação da sentença anterior e a prolação do novo decisum, dos quais as partes puderam recorrer, não trouxe prejuízos à Apelante, notadamente porque a resolução dada à demanda ajuizada pela ora Recorrente foi a mesma nas duas sentenças, de forma que não resta configurada a alegada nulidade [...] No caso, os fatos e fundamentos objeto de análise são passíveis de comprovação mediante prova documental e o conjunto probatório colacionado aos autos mostra-se suficiente para a formação do convencimento do julgador, não sendo imprescindível a produção de prova pericial [...] Da análise das referidas correspondências eletrônicas, constata-se haver apenas um e-mail enviado pela Apelada após a assinatura do contrato sugerindo alterações na obra, referentes à fachada da casa (ID 56626622 dos autos no 0708140-60.2021.8.07.0006). Todavia, a par das restritas adequações indicadas, sequer há comprovação de que as sugestões foram, de fato, acatadas e executadas. Inclusive, o e-mail seguinte, com data de 29/11/2017, já trata da negociação de um possível distrato (ID 56626623 dos autos no 0708140-60.2021.8.07.0006). A seu turno, o documento “Memorial de Solicitações, Interferências e Exigências” (ID 56626614 dos autos no 0708140-60.2021.8.07.0006) foi elaborado unilateralmente e não está corroborado por outro elemento de prova colacionado ao feito, carecendo de verossimilhança. Registre-se, ademais, que a notificação extrajudicial enviada à Apelada a fim de impelir a assinatura de aditivo contratual tangencia a má-fé. Com efeito, o Contrato de Prestação de Serviço foi firmado entre as partes no dia 25/9/2017 (ID 56627716 dos autos de no 0708121-74.2018.8.07.0006 e ID 56626613 dos autos no 0708140-60.2021.8.07.0006). A Cláusula Oitava estabeleceu um prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão da obra, admitida uma prorrogação por mais 15 (quinze) dias. Logo, a data final para término do serviço era 9/11/2017. Consoante pontuado, há e-mail de 29/11/2017 juntado aos autos pela Apelante em que as partes tratam de possível distrato, notadamente porque já patente o inadimplemento da fornecedora. Ora, tendo a Apelada manifestado o interesse na rescisão do contrato em 29/11/2017, não se afigura razoável o envio de notificação acerca de aditivo contratual em 1/12/2017 (ID 56627836 dos autos de no 0708121-74.2018.8.07.0006 e ID 56626615 dos autos no 0708140-60.2021.8.07.0006). Desse modo, evidenciado o inadimplemento da Apelante, deve ela reparar os danos suportados pela Apelada, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor” (ID. 59374544). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.489.813/SC, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 19/4/2024). O apelo especial também não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 5o, incisos II, IV e XXXV, da Constituição Federal, porquanto “o recurso especial é via inadequada para apreciação de ofensa a artigos constitucionais [...] sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.435.135/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 21/6/2024). No que tange ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016